Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725225-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: BTA CONSULTORIA LTDA, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, DE MENEZES A. - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a petição e os documentos colacionados pela parte agravante no ID 64706347. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora